Tribunal: TJDFT
Processo: 0737915-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737915-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTIA CORREA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Nos termos do art. 1.021, § 2o do CPC, intime-se o Agravado (DF) para se manifestar sobre o Recurso interposto, no prazo de 15 dias, caso queira, obedecendo-se a seguir o disposto na parte final do referido dispositivo legal. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator